Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. ALEGAÇÃO DE CÁLCULOS EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATADO. APURAÇÃO DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada pela contratada em face da contratante, empresa pública do Distrito Federal, com pedido de tutela de urgência para impedir a cobrança de R$ 259.303,46, imputada à autora em decorrência de auditoria contratual que apontou suposto descumprimento na forma de cálculo das taxas “ad valorem” e “custódia” previstas no contrato. Ao final, requereu o reconhecimento do cumprimento integral do contrato, da inexistência de valores a restituir e a condenação da ré ao pagamento da parcela relativa aos serviços prestados em janeiro de 2024. A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo como regulares os cálculos realizados pela autora e indevida a cobrança. Apelação da empresa pública distrital pela reforma da sentença. Apelo adesivo da autora requerendo condenação expressa da ré ao pagamento de parcela inadimplida de R$ 7.261,35.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença foi nula por vício de fundamentação e se houve cerceamento de defesa em virtude da não realização de prova pericial.
III. Razões de decidir
3. A apuração do valor cobrado pela empresa pública contratante foi fundamentada em auditoria que identificou discrepância entre os critérios contratuais e os efetivamente utilizados pela autora contratada, tanto na base de cálculo quanto nas alíquotas aplicadas às taxas de “custódia” e “ad valorem”.
4. A controvérsia sobre a base de cálculo utilizada configura matéria de direito, relativa à retroatividade ou não do 5o Termo Aditivo, prescindindo de produção de prova técnica, pois as partes concordam com os critérios fáticos utilizados.
5. A alegação de aplicação indevida de alíquotas distintas daquelas contratadas não foi enfrentada na sentença, configurando omissão relevante e vício de fundamentação (CPC 489 § 1 IV), que compromete o exame completo do pedido de reconhecimento do adimplemento contratual integral.
6. A ausência de prova pericial inviabiliza o esclarecimento sobre a correção das alíquotas efetivamente aplicadas, configurando cerceamento de defesa e impedindo o saneamento da omissão diretamente na esfera recursal (CPC 1013 § 3 IV).
7. Diante da necessidade de instrução probatória, impõe-se a cassação da sentença para realização de prova pericial contábil que verifique a adequação das alíquotas utilizadas pela autora em relação aos percentuais contratados.
IV. Dispositivo
8. Cassou-se a sentença. Julgaram-se prejudicados o apelo da ré e o apelo adesivo da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC 489 § 1 IV 1013 § 3 IV.